Tribunal: STF
Processo: ARE 1468290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NO PORTO DE PARANAGUÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. RISCO INTEGRAL. COMPRADOR DA CARGA TRANSPORTADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RESCISÃO DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESCISÃO DE TEMA REPETITIVO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O acórdão rescindendo, definindo Tema Repetitivo, indeferiu a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes da proibição temporária de pesca, sob o fundamento de que não se caracterizara o nexo causal entre o resultado danoso e o comportamento das sociedades empresárias adquirentes da carga transportada. Entendeu-se ter sido a poluição das águas marítimas provocada pelo derramamento do óleo diesel combustível do motor do navio transportador que explodira, e não pela carga transportada (metanol), a qual apenas extravazara e, em contato com a água, evaporara ou se dispersara sem maiores consequências.



    2. Assim, a rescisão do acórdão demanda, necessariamente, a alteração das premissas fáticas ali adotadas, intento inatingível na presente sede rescisória, que não constitui mais uma instância recursal, que seria equivalente a um ‘super’ recurso especial, com prazo privilegiado de dois anos e sem a limitação imposta pela Súmula 7/STJ, observada no acórdão rescindendo de julgamento do especial.



    3. O mero inconformismo com o deslinde da questão não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, V, do CPC.



    4. Não cabe ação rescisória para rescindir Tema Repetitivo, pois a revisão deste obedece a procedimento especial estabelecido no RISTJ, cuja iniciativa é reservada a Ministro integrante do respectivo órgão julgador ou a representante do Ministério Público Federal oficiante perante o Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, arts. 256-U, caput, e 256-T, I e II).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 225, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente